Tribunal: STF
Processo: Rcl 43076
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou os embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, nos termos da seguinte ementa:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-6. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter manifestamente protelatório do recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados.”(eDOC 52)
    Nos presentes aclaratórios, repisam-se, em síntese, os argumentos trazidos nos dois embargos anteriores. Insiste-se na alegação de que a competência para apreciação do feito seria da Justiça comum, nos termos da orientação firmada nas ADIs 3.395, 2.135 e 492, haja vista a natureza administrativa existente entre os servidores e o ente público. 
    Desta forma, requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes para que seja julgada procedente a reclamação. (eDOC 53)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que nos termos do art. 1.026, § 4º, do CPC, “Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”.
    Além disso, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recursos inadmissíveis.
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, “A interposição de novos embargos de declaração pressupõe que os vícios apontados tenham surgido originariamente no julgamento dos embargos anteriores, não se admitindo a reiteração de alegações já rejeitadas pelo órgão julgador”. Nesse sentido, confira-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de novos embargos de declaração pressupõe que os vícios apontados tenham surgido originariamente no julgamento dos embargos anteriores, não se admitindo a reiteração de alegações já rejeitadas pelo órgão julgador. 3. Não se admite a interposição de novos embargos de declaração se os dois embargos anteriores forem considerados protelatórios (artigo 1.026, § 4º, do CPC). 4. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 5% (cinco cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC), e determinação de certificação do trânsito em julgado do feito na data deste julgamento e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão”. (ARE 1274364 AgR-ED-ED, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.3.2021)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS DOIS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acasos surgidos na decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Aplicada nos anteriores declaratórios multa de 2%, a reiteração da conduta procrastinatória atrai a incidência do art. 1.026, § 3º, do CPC, dispositivo legal que preconiza o pagamento da multa elevada à razão de 3 a 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 3º, do CPC, manifesto o caráter protelatório”. (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-ED-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021)
    Feitas essas considerações, cumpre registrar que as teses apresentadas pelo embargante já foram exaustivamente rejeitadas por esta Corte, nas sedes recursais anteriores, não havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    Dessa forma, os presentes embargos não merecem conhecimento, tendo em vista seu caráter manifestamente protelatório.
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração e determino a imediata certificação do trânsito em julgado. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente